Tribunal: TJES
Processo: 0007401-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007401-43.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a anteriores aclaratórios, mantendo decisão de pronúncia do embargante pela suposta prática de crime doloso contra a vida. A defesa alega omissão e obscuridade quanto à análise da materialidade e dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise da materialidade delitiva; (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscutir os indícios de autoria reconhecidos na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, pautado no princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficiente a demonstração da materialidade e de indícios de autoria.
5. A alegação de inadequação da prova técnica não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mera insurgência quanto ao convencimento do julgador.

6. A análise aprofundada das provas compete ao Tribunal do Júri, não sendo possível sua antecipação nesta fase processual.

7. A reiteração de teses já apreciadas evidencia o uso indevido dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito, revelando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413 e art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
RSE

Nº
0007401
-
43
.20
2
3
.8.08.00
3
5

EMBARGANTE:
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
,
em face
do acórdão
no mov. ID
17521712
que
, negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, argumentando, em síntese, a inadequação da fundamentação relativa à materialidade (utilização de laudos cadavéricos para crime de "tentativa branca") e questionando novamente os indícios de autoria.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Após análise detida do aresto embargado, verifica-se que não há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a serem sanadas. O Tribunal enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à manutenção da decisão de pronúncia.

O que se observa é o uso indevido dos embargos como via de
rediscussão do mérito
. O acórdão foi expresso ao consignar que a pronúncia constitui mero juízo de prelibação, fundado no princípio
in dubio pro societate
.

Quanto à alegação de erro na análise da materialidade,
verifica-se que a

decisão fundamentou-se no
contexto probatório global
. Eventuais divergências sobre a natureza da prova técnica ou os fragmentos testemunhais citados não autorizam a reforma pela via dos aclaratórios, uma vez que o convencimento do colegiado foi devidamente exposto.

Conforme bem destacado pelo
Parquet
, a análise aprofundada de tais discrepâncias compete exclusivamente ao
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Resta evidente que a defesa busca reiterar teses já apreciadas e repelidas por esta Câmara. A oposição sucessiva de embargos ("embargos dos embargos") sem a demonstração real de vício intrínseco ao julgado revela nítido
caráter protelatório
, visando apenas postergar o trânsito em julgado e a submissão do réu ao julgamento popular.

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada,
o
que se verifica é apenas o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, que tenta forçar a via estreita delineada no artigo 619 do Código de Processo Penal para fazer prevalecer a sua tese absolutória ou desclassificatória.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.